Tribunal: TJDFT
Processo: 0713785-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. ART. 85, § 8o-A, DO CPC/15. LEI No 14.365/2022. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. NÃO OBSERVAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC/15. REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade.
2. O § 8o-A, inserido no art. 85 do CPC/15 pela Lei no 14.365, de 2/6/2022, instituiu novo parâmetro de equidade para fixação dos honorários sucumbenciais, nos seguintes termos: “Na hipótese do § 8o deste artigo, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”.
3. Ocorre que, diversamente do que consignado na r. sentença recorrida, o parâmetro estabelecido pela legislação para a incidência das disposições do aludido dispositivo é o proveito econômico módico obtido pela parte e não o eventual valor exíguo dos honorários advocatícios resultante da aplicação dos percentuais previstos no § 2o do art. 85 do CPC.
4. No caso concreto, a quantia relativa ao proveito econômico obtido pela parte, não se revela irrisória, de modo que não incide, na hipótese, o § 8o do art. 85 do CPC/15.
5. No entanto, ainda que se aplicasse o maior percentual previsto no § 2o do art. 85 do CPC/15, qual seja, de 20% (vinte por cento), ter-se-ia montante inferior àquele estabelecido na sentença combatida. Assim, a adoção dos percentuais estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC/15 implicaria, in casu, em reformatio in pejus, razão pela qual deve ser mantida a verba na quantia fixada pelo d. Juízo a quo.
6. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.